Tribunal: TJPA
Processo: 0000925-39.2005.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO MAJORADO ? ART. 121, § 2º, I DO CPB ? SENTENÇA DE IMPRONUNCIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? REFORMA DO DECISUM OBJURGADO PARA PRONUNCIAR O ACUSADO PELO CRIME DE HOMICIDIO MAJORADO NOS TERMOS DO ART.121, § 2º, I DO CPB ? PLAUSIBILIDADE - EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A TESE MINISTERIAL PARA PRONUNCIAR O ACUSADO ? DECISÃO UNÂNIME.I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Conveniente esclarecer que o recorrente foi impronunciado pelo crime de homicídio majorado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso a reforma do decisum para pronúncia do acusado pelo delito esposado, devendo, consequentemente, ser submetido ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;III - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL N° 0000925-39.2005.814.0046.
APELANTE: NIVALDO GUSMÃO DE OLIVEIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO MAJORADO - ART. 121, § 2º, I DO CPB - SENTENÇA DE IMPRONUNCIA -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- REFORMA DO
DECISUM
OBJURGADO PARA PRONUNCIAR O ACUSADO PELO CRIME DE HOMICIDIO MAJORADO NOS TERMOS DO ART.121, § 2º, I DO CPB - PLAUSIBILIDADE - EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A TESE MINISTERIAL PARA PRONUNCIAR O ACUSADO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art.
408
,
caput,
do
CPP
, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida;
II - Conveniente esclarecer que o recorrente foi impronunciado pelo crime de homicídio majorado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso a reforma do
decisum
para pronúncia do acusado pelo delito esposado, devendo, consequentemente, ser submetido ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;
III - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo provido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Milton Nobre.
Belém, 15 de setembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
irresignado com a decisão que impronunciou o acusado,
NIVALDO GUSMÃO DE OLIVEIRA
, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, I do CPB, para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, manejou o presente recurso.

O membro do Parquet Estadual, asseverou que a autoria restou evidenciada pelo Laudo Cadavérico e demais evidencias que ratificaram a ocorrência do crime de homicídio. Contudo, asseverou que as provas constantes do acervo processual, apontam para o protagonismo do acusado no desfecho fatídico. Desta maneira, diante das evidências alicerçadas no bojo processual, de rigor a pronúncia do acusado.

A defesa do recorrente, em suas razões, sustentou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito condenatório, restando descabido suscitar a pronúncia, baseado tão somente em boatos. Logo, conveniente a manutenção da decisão de pronúncia. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

É o relatório.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a fazer um breve resumo dos
fatos
constantes do
processo.

"...O Denunciado é casado com a Senhora Lanileide Costa Gusmão, há 12 (doze) anos, tendo com a mesma duas filhas, conforme documentos anexos. Todavia, a Senhora Lanileide Costa Gusmão veio a descobrir recentemente que o Denunciado estava tendo um relacionamento amoroso com a sua irmã, nascendo dessa relação extraconjugal um filho. A partir dai a senhora Lanileide passou a manter uma relação amorosa com o jovem Jeancarlos Nascimento Pinto, talvez para vingar-se do Denunciado. Todavia, com a intenção de manter as duas relações, o Denunciado passou a agredir fisicamente a Senhora Lanileide, visto que o mesmo veio a tomar conhecimento que sua esposa estava mantendo uma relação extraconjugal com a Vítima Jeancarlos Nascimento Pinto, fato que culminou com o Registro de uma Ocorrência Policial, datada do dia 01.12.2004, conforme documento acostado aos presentes autos. Não suportando mais as ameaças e agressões a Senhora Lanieide protocolou no dia 03.12.2004, a Ação de Separação Judicial Contenciosa, colimando por um fim à relação conjugal. No dia 22,01.2005, após comemorarem o aniversário de um amigo de nome Iuri Alves da Silva, a Vítima Jeancarlos Nascimento Pinto e mais Francisco Alves de Souza, Bruno Venturine, Helder da Silva Barroso, José Dias Costa Neto e Alessandro dos Santos Oliveira rumaram para o 'Bar da Verinha ", localizado na Rua dos Operários, na camionete de José Dias Costa Neto. Lá chegando a Vitima e seus amigos estacionaram o carro modelo camionete em frente ao "Bar da Verinha ". A Vítima sentou-se próximo da Camionete, lado de fora do Bar, assim como seus amigos. Cerca de 10 a 15 minutos depois, passava ao redor deles uma motocicleta, com duas pessoas vestindo jaqueta e de capacete. Em seguida a motocicleta foi estacionada atrás da Camionete. Rapidamente, desceu um dos pistoleiros da motocicleta, com um revolver na mão, foi logo disparando diversos tiros na Vitima. Os amigos da Vitima, ao ouvirem os tiros, se dispersaram, com medo do atirador. Cessados os disparos, viram a Vitima ainda agonizando, ocasião que a conduziram para o hospital, vindo a mesma a falecer, conforme Laudo de Exame Cadavérico anexo. O crime foi motivado pela sede de vingança, conquanto o a Vítima estava tendo uma relação extraconjugal com a esposa do Denunciado. Os comentários na cidade toda, logo após o crime, foi que o Denunciado mandou matar a vítima, visto que a sua esposa o estava traindo." (fls. 02/04).

Seguindo o curso regular da ação penal, o recorrente foi impronunciado, como incurso nas sanções punitivas do 121, § 2º, I do CPB Inconformado com a increpada decisão, o Ministério Público, pugnou pela pronúncia do acusado, alegando haver indícios mínimos de autoria bem como da materialidade ilícitas.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro do Parquet Estadual, asseverou que a autoria restou evidenciada pelo Laudo Cadavérico e demais evidencias que ratificaram a ocorrência do crime de homicídio. Contudo, asseverou que as provas constantes do acervo processual, apontam para o protagonismo do acusado no desfecho fatídico. Desta maneira, diante das evidências alicerçadas no bojo processual, de rigor a pronúncia do acusado.

De início conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar o crime ora em análise.

Segundo se extraiu dos autos, a materialidade do delito restou cabalmente demonstrada pelo laudo do exame cadavérico de fls. 14/15, que apontou ter sido vítima morta por lesões de projeteis de arma de fogo no braço, cabeça e região dorsal. Temos ainda os relatos testemunhais assentados nas fls. 103/104, 108, 129/131, 136/138, 179 e 185/186, dentre os quais destaca-se, o depoimento em Juízo da testemunha Roseli Machado Cabette, às fls. 136/138, senão vejamos:
Que o irmão da vítima lhe disse que estava com medo porque estavam rondando a sua casa, tendo inclusive visto o acusado, havendo ainda a afirmação de que em conversa com o denunciado, ele afirmou os rumores na cidade de que estava sendo traído pela sua esposa, afirmando que se descobrisse até mataria a pessoa, o que demonstra haver indícios de ser o apelado o autor do crime.

Diante dos fatos apresentados, para que haja a pronúncia, esta não precisaria estar cabalmente provada, basta que seja provável, em outras palavras, não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.
"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2016.01492597-80, 158.345, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-19, publicado em 2016-04-20).

Assim, diante dos argumentos alhures, temerário ignorar os fatos que indicam, eventualmente, a autoria, restando, pelo menos por hora, a manutenção da capitulação penal objurgada.

Destarte, havendo prova da materialidade do delito e indícios de que seja o réu o seu autor, conveniente, data vênia, o juizo singular, a readequação da decisão de primeiro grau para PRONUNCIAR o acusado NIVALDO GUSMÃO DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I do CPB. Assim, inviável se apresenta o acolhimento da tese da combativa defesa, se esta não restou comprovada extreme de dúvidas. Contudo, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que o recorrente concorreu conta a vida da vítima, havendo indícios da ocorrência e da eventual autoria no evento reprovável.

Diante dos fatos apresentados, necessário repisar que para que haja pronúncia, esta não precisaria estar cabalmente provada, basta que seja provável, em outras palavras, não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelos acusados, mas mera suspeita e simples indícios de autoria.
"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2016.01492597-80, 158.345, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-19, publicado em 2016-04-20).
E ainda:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. (...). Extraindo-se do acervo probatório comprovação da materialidade do delito, bem assim indícios suficientes de autoria, há de ser mantido o decreto de pronúncia, afigurando-se preponderante na atual fase processual o princípio in dubio pro societate (...). (TJMG, RESE nº 1.0079.01.014377-8/001, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j: 12/11/15).

Cediço observar, nesse ponto, quatro opções a seguir: a PRONÚNCIA, quando convencido da materialidade do fato e possuir indícios suficientes de autoria; a manutenção da IMPRONÚNCIA, quando não se convencer da existência do fato e dos indícios suficientes de autoria; a DESCLASSIFICAÇÃO, prevista no artigo 419, quando houver convencimento ou discordância com a denúncia ou queixa, da existência de crime diverso daquele da competência do Tribunal do Júri e, por fim, a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, quando ocorrente alguma causa de justificação, na forma do disposto no artigo 415 do Código de Processo Penal.

Contudo, como é do conhecimento técnico, nessa fase em face dos processos relativos aos fatos de competência do Tribunal do Júri, temerário realizar uma análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista que essa atribuição cabe aos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, conforme determina o artigo 5°, inciso XXXVIII, alínea "c" da Constituição Federal, portanto, nesta fase procedimental, o que se analisa é a comprovação dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do fato. Com efeito, a jurisprudência é unânime em determinar que havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, deve ser acolhido o pedido de pronúncia, cabendo aos jurados decidiram sobre a existência ou não de provas, principalmente porque nesta fase a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da denúncia.

In casu
, há indícios de autoria e materialidade, conforme acervo probatório extraído da persecução penal, sendo de rigor
PRONUNCIAR NIVALDO GUSMÃO DE OLIVEIRA,
nos termos do art. 413 do CPP, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções punitivas do artigo 121, § 2°, incisos I do CPB, pelo fato que vitimou JEANCARLOS NASCIMENTO PINTO, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 15 de setembro de 2020
DES. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator